Tribunal: TJSP
Processo: 2188718-20.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente a obrigatoriedade do reexame necessário nas sentenças ilíquidas, com inteligência ao artigo 475, § 2o do Código de Processo Civil de 1.973, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.101.727/PR. – TEMA 17/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.